Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-46.2023.8.11.0013
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001999-46.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 595.445.541-49 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 595.445.541-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. DESCONTOS PROVENIENTES DE REFINANCIAMENTO. OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA.
DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO.

Relação jurídica e empréstimos comprovados
, diante da juntada de contratos assinados digitalmente, documentos pessoais, biometria facial, bem como comprovante de transferência na conta bancária de titularidade da parte autora, de modo que demonstrada a regularidade negocial.

Recurso conhecido e provido.

Honorários advocatícios sucumbenciais redimensionados
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA
interpuseram

Recurso de Apelação Cível de n. 1001999-46.2023.8.11.0013 contra sentença proferida na “- Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo Veridiano Lopes de Oliveira, em face de Banco Santander

- objetivando a declaração de nulidade de contratos bancários e ser ressarcido pelos danos sofridos - perante a 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

A sentença (ID.

223561728) julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

“a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica estabelecida nos contratos de empréstimo consignado de nº 237780503, 210234044 e

237208842;

b) CONDENAR a ré à devolução em dobro dos valores descontados do autor em relação aos contratos nº 237780503 e 210234044, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) CONDENAR o banco réu ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (celebração do contrato fraudulento) Súmula n. 54, do STJ.

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos constantes na exordial referentes aos contratos de nº

219573810 e nº 237208842.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO a autor e réu, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. Mas suspendo a exigibilidade em relação à parte autora, na forma do art. 98, §3°, do CPC.”

O apelante BANCO SANTANDER BRASIL S/A em suas razões (ID.

223561733) alega ocorrência de refinanciamento, que se respalda no ato de renegociar um contrato prévio entabulado com a própria instituição financeira que concedeu o empréstimo, o liquidando, gerando um novo contrato.

Aduz que o autor autorizou a portabilidade e o refinanciamento através dos contratos em anexo.

Argumenta que a principal característica do refinanciamento consiste no retorno financeiro que o cliente recebe, referente ao saldo remanescente. Com efeito, os contratos foram celebrados, sendo válidos e eficazes.

Requer provimento para reformar a r. sentença julgando-se totalmente improcedente o pedido.

O apelante VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA em suas razões (ID.

223561740) requer a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID.
223561750.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese recursal da instituição financeira reside na afirmação de legalidade dos contratos de refinanciamento julgados improcedentes.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, tenho que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada dos contratos de empréstimos, inclusive quanto aos julgados improcedentes em sentença.

A instituição financeira informou quanto ao contrato de n.

237780503:

“Contrato de Refinanciamento de Empréstimo Consignado n.º
237780503
firmado no dia 31/03/2022 a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 101,95. Na ocasião, foi liberada a quantia de R$ 146,77 em conta de titularidade da parte Autora, bem como o valor de R$ 3.033,36 para liquidar contrato de portabilidade de empréstimo consignado n.º 237208842, conforme documentos comprobatórios anexos.”

Sob ID. 223562681 foi anexado:

A instituição financeira argumentou quanto ao contrato n. 210234044:

“Contrato de Empréstimo Consignado n.º
210234044
firmado no dia 08/10/2020 a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 61,00. Na ocasião, foi liberada a quantia de 2.592,60 em conta de titularidade da parte Autora, conforme documentos comprobatórios anexos.”

Sob ID.

223562678 - Pág. 10 foi anexado:

Verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica legítima com o apelante, juntando os respectivos contratos devidamente assinados digitalmente, documentos pessoais, biometria facial, bem como comprovantes de transferência na conta bancária de titularidade da parte autora, de modo que demonstrada a regularidade negocial.

É prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Diante dessas evidências, caberia à apelante provar que o crédito não foi liberado em sua conta bancária na data indicada pelo comprovante ou que não possui a referida conta.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC. Nº 1000570-78.2019.8.11.0047 APELANTE: JOSE LOPES DO NASCIMENTO APELADO: BANCO BRADESCO S.A E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNAÇÃO E/OU RETENÇÃO – INSS – REFINANCIAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIORMENTE CONTRATADO – CRÉDITO COMPROVADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA ATRAVÉS DE EXTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Se o autor/apelante não nega em nenhum momento a contratação da Cédula de Crédito Bancário firmada em 28/01/2015, não há falar-se em necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da suposta fraude ocorrida na Cédula de Crédito Bancário nº 336.957.557 firmada em 01/12/2017 (em discussão), se esta se deu para o refinanciamento da Cédula anterior, fato devidamente comprovado nos autos. - (TJ-MT 10005707820198110047 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos e seus refinanciamentos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar
a presente ação totalmente improcedente.

Diante da improcedência da ação,
julgo
prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte autora.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024